Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-72.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO SOBRE A ORIGEM ILÍCITA DO BEM ADQUIRIDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO.

1. A existência do crime antecedente de roubo do veículo, o flagrante delito do réu ao ser abordado em via pública com o bem roubado, os depoimentos dos policiais em juízo e a confissão qualificada no interrogatório judicial, comprovam a autoria e materialiade do do crime de receptação – art. 180, caput, do Código Penal. .

2. O elemento subjetivo do crime de receptação dolosa é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, das quais se extrai o dolo direto do agente. As circunstâncias em que o réu adquiriu o veículo demonstram o conhecimento sobre a origem ilícita do bem, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

3. Na segunda fase da dosimetria deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que na forma qualificada, mas não há como reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme vedação da Súmula 231 do STJ, cuja vigência foi recentemente ratificada pelo STJ (AgRg no HC n. 883.325/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

4. Não comprovado devidamente o prejuízo sofrido pela vítima, deve ser afastada a indenização mínima estabelecida.

5. Apelação parcialmente provida.